Tribunal: STF
Processo: HC 247870
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de juntada de arquivos de vídeo e deferimento de liminar. Prejudicado.



    Referente à Petição nº 157.243/2024 (evento 35). 



    Trata-se de manifestação por meio da qual a parte impetrante requer a juntada de arquivos de vídeo e reitera pedido de liminar para a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    Inicialmente, destaco que os arquivos de vídeo os quais ora se requer juntada já foram anexados aos autos por meio da Petição nº 140.998/2024 (eventos 17,18 e 19).



    Observo, ainda, que tais arquivos somente foram juntados aos autos após a negativa de seguimento ao writ (evento 9) e a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração (evento 12).



    Ressalto que esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Quanto ao pedido de liminar, anoto que a Primeira Turma desta Suprema Corte manteve a decisão negativa de seguimento do habeas corpus, forte na inviabilidade do conhecimento de writ impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, assentou-se que não foram identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano hábeis à concessão da ordem.



    Extraio excerto do voto condutor do acórdão: 



    “Preliminarmente, recebo como agravo regimental o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (HC 237.218-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024; HC 232.073-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.12.2023; HC 226.756-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.7.2023; HC 225.626-Rcon, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2023; HC 224.392-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.3.2023; HC 182.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020, v.g.).



    O presente agravo regimental objetiva rever decisão em que neguei seguimento ao writ. Trago à colação a ementa de referido ato decisório: 



    “Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Absolvição. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.”



    Neguei seguimento ao writ em razão do não exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato impugnado consiste em decisão monocrática, não submetida, portanto, ao crivo do colegiado.



    Nessa linha, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Ainda, nesse sentido: “a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte” (HC 234.512-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância”(HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça” (HC 237.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.04.2024).



    Ante o exposto, não detecto no agravo elementos aptos a modificar o entendimento da decisão agravada, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano.



    Nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto.“



    Ante o exposto, rejeitada a impetração pela Primeira Turma desta Corte, reputo prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente